Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739204-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA RECORRIDO: FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorrido FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007